Tribunal: STF
Processo: Rcl 27429
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    José Albertino Guimarães afirma haver o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins, mediante ato administrativo por meio do qual indeferido pedido de concessão de aposentadoria especial, olvidado o verbete vinculante nº 33 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, é policial militar há mais de 25 anos, tendo trabalhado sob condições que prejudicam a integridade física e saúde. Postulou o reconhecimento do direito ao benefício, levando em conta o paradigma. Ressalta não acolhido o pedido considerada a legislação estadual, a estipular trinta anos de contribuição como requisito para jubilação.
    Sustenta inobservado o enunciado vinculante em razão da ausência de norma estadual específica a disciplinar a aposentadoria especial, tendo em vista os riscos inerentes à atividade policial.
    Requer seja determinada à autoridade reclamada a observância do preconizado no verbete da Súmula.
    2. Verifica-se a pertinência do enunciado vinculante nº 33 da Súmula deste Tribunal quando em jogo omissão legislativa revelada ante a falta de disciplina, por meio de lei complementar específica, do direito à aposentadoria versado no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, na redação vigente quando da publicação do verbete. O dispositivo diz respeito à aposentação de profissionais que exerçam atividades sob condições especiais a prejudicar a saúde ou a integridade física, submetidos a regime próprio.
    O quadro é diverso. Além de não abarcado o caso pelo referido inciso III, faz-se em debate condições relativas à transferência de policial militar para a reserva remunerada. Com a leitura do parecer jurídico que embasou o ato atacado constata-se o fundamento do indeferimento do pedido: a existência, no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Tocantins, de previsão expressa a estipular como requisito, visando a transferência à reserva remunerada, contribuição por trinta anos, se homem. Confiram trecho da manifestação:
    […]
    É importante esclarecer, (sic) que a matéria em testilha é regulada pela Lei nº 2.578, de 20 de abril de 2012 (Estatuto dos Policiais Militares tocantinenses), onde estabelece nos artigos 121 e 122 o seguinte teor:
    Art. 121. A transferência do militar para a reserva remunerada é efetuada:
    I – a pedido;
    II – ex officio.
    Art. 122. A transferência para a reserva remunerada, a pedido, é concedida, mediante requerimento, ao militar que contar no mínimo dez anos de efetivo serviço na Corporação e:
    I – trinta anos de contribuição, se homem;
    II – vinte e cinco anos de contribuição, se mulher.
    […]
    Considerada a legislação específica, não há identidade material entre o contexto e o paradigma.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator